Tribunal: TJSP
Processo: 0009986-74.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Contravenção penal. Vias de fato. Violência doméstica. Violência de gênero. Nos casos de ilícitos cometidos em situação de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada exatamente porque já não se admite que um homem, prevalecendo-se de uma cultura de violência, possa impor-se sobre a mulher e, depois, buscar acobertar-se pela simples propagação de uma ideia fácil

Ementa:
Apelação criminal. Contravenção penal. Vias de fato. Violência doméstica. Violência de gênero. Nos casos de ilícitos cometidos em situação de violência doméstica, a ação penal é pública incondicionada exatamente porque já não se admite que um homem, prevalecendo-se de uma cultura de violência, possa impor-se sobre a mulher e, depois, buscar acobertar-se pela simples propagação de uma ideia fácil de impunidade, favorecendo-se pelo simples reatamento subsequente de relações conjugais.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0009986-74.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante DENIS
DAMASCENO DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Afastada a matéria preliminar, negaram
provimento ao recurso de Denis Damasceno do Nascimento, mantendo-se, incólume, a
sentença de origem. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009986-74.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 11711 2/7
Apelação Criminal no 00019986-74.2018.8.26.0348
Comarca e Vara: Foro de Mauá 1a Vara
Apelante: Denis Damasceno do Nascimento
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 11.711
Apelação criminal. Contravenção penal. Vias de fato. Violência
doméstica. Violência de gênero. Nos casos de ilícitos cometidos
em situação de violência doméstica, a ação penal é pública
incondicionada exatamente porque já não se admite que um
homem, prevalecendo-se de uma cultura de violência, possa impor-
se sobre a mulher e, depois, buscar acobertar-se pela simples
propagação de uma ideia fácil de impunidade, favorecendo-se pelo
simples reatamento subsequente de relações conjugais.
Vistos. Trata-se de apelação interposta pelo acusado Denis
Damasceno do Nascimento em face da sentença de primeira
instância que, julgando-o infrator da norma do artigo 21 da Lei das
Contravenções Penais, lhe aplicou a pena total e definitiva de quinze
(15) dias de prisão simples, a ser inicialmente cumprida em regime
prisional aberto, tendo sido concedido sursis, pelo prazo de dois (2)
anos, nos termos do artigo 77, inciso II do Código Penal, com as
condições previstas nas alíneas: a) proibição de frequentar bares,
boates, prostíbulos e similares; b) proibição de ausentar-se da
comarca onde reside, sem autorização do juiz e; c) comparecimento
pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar
suas atividades, deferido, ainda, o recurso em liberdade.
Sustenta, a defesa, que o contexto probatório está calcado
apenas em suposições e ilações duvidosas, diante do que reclama a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009986-74.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 11711 3/7
improcedência da imputação formulada em seu desfavor. Argumenta
para tanto, divergências na fala da vítima e testemunha, bem como
que o acusado não agiu de forma dolosa.
Devidamente recebido e processado o recurso, manifestou-se o
Ministério Público, nas duas instâncias, por seu não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso de Denis.
A existência material dos fatos está devidamente documentada
nos autos, bem como confirmada em diversos momentos da prova
oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria da contravenção
penal de vias de fato, imputação esta ora formulada em desfavor do
apelante.
Ouvido perante a autoridade policial, o réu confessou que
discutiu com a vítima, perdeu a cabeça e a empurrou, pois estava
com seu aparelho celular. Negou que tivesse puxado os cabelos da
ofendida. Afirmou que, após dois meses dos fatos, reataram o
relacionamento.
Em juízo, Denis manteve-se silente.
Por sua vez, Estefania em solo policial disse que namorou o
acusado por seis anos e, desta relação, tiveram uma filha, a qual
deixou ela, no dia dos fatos, sob os cuidados de sua sogra e foi
trabalhar. Quando retornou, encontrou o réu embriagado, tendo esse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009986-74.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 11711 4/7
avançado contra ela para agredi-la, empurrando-a e puxando seus
cabelos, até que sua sogra chegou e cessaram as agressões.
Em juízo, visivelmente constrangida, tentou a todo custo aliviar
os fatos para o réu, mas acabou confirmando sua fala da fase policial
e afirmando que, primeiramente, ele a empurrou no quarto, depois
foram para a cozinha onde ele voltou a empurrá-la e a puxou pelos
cabelos, momento em que sua sogra interveio dizendo que ele não
bateria nela.
A testemunha Maria Dalva ― mãe do acusado ― confirmou que
ouviu discussão entre o acusado e a vítima e que Denis empurrou
Estefania e puxou-lhe os cabelos.
Como se vê, não restou demonstrado qualquer motivo para que
a ofendida ― certamente com exposição de si mesma ― viesse a
gratuitamente acusar o apelante da contravenção penal contido na
peça acusatória.
É cediço que a palavra da vítima assume especial relevância
nos ilícitos penais de agressão ou ameaça doméstica ou familiar,
ainda mais quando corroboradas com a prova testemunhal em
uníssono. Além do que, ausentes razões concretas e mais fortes para
dela suspeitar, há de se valorizar de modo positivo a palavra da
ofendida, notadamente em crimes cometidos em situação de
agressão ou ameaça de gênero. Nesse sentido, tem sido a lição do
Supremo Tribunal Federal (1a T ARE 694.813 AgR/RS Rel. Luiz
Fux j. 28.08.2012 v. u.) e do Superior Tribunal de Justiça (6a T
AgRg no AREsp 423.707/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 07.10.2014 v.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009986-74.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 11711 5/7
u.).
Demais disso, cabe lembrar que o fato de a vítima ter reatado o
relacionamento com seu agressor não elide nem reduz a reprovação
da contravenção em comento. É claro que nesse momento, já com
ânimos mais calmos, a ofendida não quer ver seu algoz condenado e,
para tanto, tentou de todas as formas amenizar a situação, fazendo
crer que tudo não passou de uma situação isolada. Destarte,
pequenas divergências em suas declarações, em que estava
visivelmente abalada, diga-se, não têm o condão de macular a prova
dos autos.
Ora, nos casos de ilícitos cometidos em situação de violência
doméstica, a ação penal é pública incondicionada exatamente porque
já não se admite que um homem, prevalecendo-se de uma cultura de
violência, possa impor-se sobre a mulher e, depois, buscar acobertar-
se pela simples propagação de uma ideia fácil de impunidade,
favorecendo-se pelo simples reatamento subsequente de relações
conjugais.
A violência de gênero, por atingir bem jurídico de especial
proteção ― a integridade da vítima, sua dignidade e sua peculiar
condição de vulnerabilidade ― é conduta penalmente relevante, não
comportando a incidência do princípio da insignificância, sendo a
aplicação da sanção penal de regra estritamente necessária (Superior
Tribunal de Justiça, súmula 589).
Aponte-se que estamos diante, infelizmente, daquela que pode
ser classificada como a pior modalidade de violência. Trata-se, a
rigor, da violência que se aprende ― e que, portanto, daquela que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009986-74.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 11711 6/7
também se ensina ― no interior do próprio lar familiar. Eis a versão
primordial da violência, quando a criança, ao ver sua mãe diminuída
por sua condição feminina, primeiramente experimenta a lição paterna
de subtrair a diferença do plano horizontal para vê-la, indevidamente,
redefinida em situação vertical. É, em suma, o advento da prepotência
que redesenha essa relação, indevidamente, em toda uma
verticalidade simplesmente absurda. Ora, essa operação ― enfim,
essa redefinição da diferença ― é o que de melhor se há de
conceituar como violência, ou seja, como a subtração das diferenças
para arrebatá-las já em um novo plano, precisamente aquele que
constrói, distribui e busca eternizar preponderâncias e submissões.
É óbvio que uma violência assim especial há de merecer um
olhar também especial não apenas do direito, mas, especialmente,
dos operadores do direito, à vista plena do auditório composto pela
comunidade humana. É por conta dessa absoluta especialidade que
também não se lhe aplica, em princípio, conceitos como aquele de
insignificância penal e, igualmente não cabe falar em ausência de
dolo.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito assim reprovável e injustificado.
No tocante a pena, na primeira fase do sistema trifásico, a pena-
base da contravenção de vias de fato, foi fixada em quinze (15) dias
de prisão simples, patamar que fica mantido, até porque, pelas razões
e importância concreta da conduta acima enfocadas, não se há de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0009986-74.2018.8.26.0348 - Mauá - VOTO No 11711 7/7
falar em estipulação em patamares mais amenos.
Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea f, do Código Penal foi compensada com a atenuante da
confissão espontânea realizada em solo policial.
Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, assim
permanece.
Outrossim, fixado corretamente o regime aberto para eventual
cumprimento inicial da pena privativa de liberdade. Por outro lado,
impende lembrar que se trata de crime cometido com violência contra
a pessoa, sendo, portanto, defesa a substituição da pena privativa de
liberdade por pena alternativa (inciso I, do artigo 44 do Código Penal e
artigo 17 da Lei no 11.340/2006).
Em relação ao sursis, igualmente se mantém, eis que a defesa
silenciou a respeito.
Em face do exposto, afastada a matéria preliminar, nega-se
provimento ao recurso de Denis Damasceno do Nascimento,
mantendo-se, incólume, a sentença de origem.
Mazina Martins
Relator